Tribunal: STF
Processo: RHC 249451
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Diego Marques da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 903.086/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar impetrado em favor de DIEGO MARQUES DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5038987-96.2021.8.21.0010. 



    O paciente foi condenado a 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. O Tribunal de Justiça, por maioria, manteve a sentença condenatória (eSTJ, fls. 10-122). Os embargos infringentes não foram acolhidos (e-STJ, fls. 144-165). 



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que a prisão em flagrante foi realizada em desacordo com a garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar. Assevera que a ação policial teve início com uma denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que autorizassem a medida invasiva. 



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio, com a absolvição do paciente.” (eDOC 20)



    No STJ, negou-se seguimento ao habeas corpus. Interposto agravo regimental, a Turma manteve hígida a decisão monocrática. (eDOC 31)



    Em sede de questão de ordem, a Turma anulou o julgamento, em razão do estado de calamidade do Rio Grande do Sul. Em novo julgamento, a Turma negou provimento ao agravo. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou. (eDOC 79)



    Neste recurso, o recorrente requer “a) LIMINARMENTE, seja deferido o pedido liminar determinando a suspensão do cumprimento da pena de 01 ano e 01 mês, oriunda dos autos n. 5038987-96.2021.8.21.0010 da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, que está sob cumprimento nos autos n. 0005632- 93.2015.8.21.0010 da 2ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, nos termos da argumentação; b) NO MÉRITO, o provimento do presente recurso, reconhecendo a ilicitude da colheita da prova por violação de domicílio e absolvendo o recorrente, nos termos dos arts. 157, caput, e 386, inc. II e 573, §§ 1º e 2º, todos do CPP, e art. 5º, incs. XI e LVI, da Constituição Federal;” (eDOC 83)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão recorrido:



    “Os autos informam que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de novembro de 2021, na posse de uma pistola calibre .380 municiada com 18 cartuchos. Os policiais militares se dirigiram até a residência do paciente após terem recebido informações sobre um indivíduo suspeito de praticar um homicídio e que estaria foragido do sistema prisional (e-STJ, fl. 72)



    [...]



    Feitas essas ponderações, constata-se que as circunstâncias fáticas que antecederam a abordagem policial deram subsídios aos agentes quanto à ocorrência de crime permanente. De mais a mais, é possível extrair dos autos que a entrada dos policiais foi franqueada por ocupante do imóvel e que, nas alegações defensivas, não há elementos que apontem para eventual coação ou irregularidade na obtenção do consentimento, de maneira que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.



    [...]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. (eDOC 61)



    Da leitura do acórdão impugnado, não se verifica a ilegalidade que o recorrente deseja que seja reconhecida.



    Ademais, o próprio recorrente confessou, em Juízo, que permitiu o ingresso dos policiais ao imóvel. (eDOC 7, p. 3)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015). 



    Na espécie, com a confissão do recorrente no sentido de que autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, a alegação de nulidade não se sustenta.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente